Tribunal: TJDFT
Processo: 0711711-44.2023.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAR O NEGÓCIO JURÍDICO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Recurso de Apelação interposto diante da r. sentença, que, nos autos da ação de adjudicação compulsória c/c indenização, julgou improcedente o pedido do autor que tinha por fim adjudicar o veículo descrito na inicial, com a expedição de carta de adjudicação, bem como condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos juntados pelo autor são suficientes para caracterizar o negócio jurídico entre as partes.
III. Razões de decidir
3. Dos documentos juntados aos autos, verifica-se que o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório de forma a se efetivar a transferência requerida do veículo RENAULT/DUSTER.
4. Não há provas de que a empresa ré tinha autorização por procuração ou possuía a propriedade do veículo para negociá-lo com o autor. Pelo contrário, no CRLV do veículo RENAULT/DUSTER, registrado em nome de terceiro, há uma restrição de comunicação de venda no sistema RENAVAM.
5. Também não restou demonstrada a suposta quitação do veículo, pois não há informações sobre o valor negociado no documento de procuração anexado nos autos.
6. Não obstante o recorrente tenha juntado diversas conversas de WhatsApp buscando demonstrar o seu direito, há falta de documentos aptos a demonstrar que a empresa ré tinha poderes para negociar o veículo ou que houve quitação do valor do veículo cuja transferência se pretende obter judicialmente.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.